Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706511-14.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANIO SERAFIM DE SOUSA, YAN AGUIAR SERAFIM, TAYNA AGUIAR SERAFIM, YARA AGUIAR SERAFIM, L. C. S., G. C. S. REPRESENTANTE: JANIO SERAFIM DE SOUSA EMBARGADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por G. C. S., L. C. S., Yara Aguiar Serafim, Tayna Aguiar Serafim, Yan Aguiar Serafim e Janio Serafim de Sousa (ID no 16429399, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelos ora embargados (ID no 16148608). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Brasturinvest Investimentos Turísticos S/A e Booking.Com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro